Tribunal: STF
Processo: RE 77157
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
Imposto sobre serviços. Autuação por falta verificada. Exclusão da responsabilidade, nos termos do art. 138, do C.T.N. - Quando ocorre.
II. Nega vigência ao preceito citado o acórdão recorrido que excluiu a responsabilidade do infrator fora das hipóteses nele previstas. 
III. Recurso provido.